Tribunal: TJBA
Processo: 8020580-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020580-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOISES FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor em ação revisional de contrato de empréstimo bancário com garantia de veículo, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para afastar a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, mantendo os demais encargos contratuais. A sentença condenou exclusivamente o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, discutindo-se se, diante do acolhimento parcial da pretensão, deveria a ré ser também condenada ao pagamento, total ou proporcional, das custas e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, constatada a sucumbência mínima da parte ré — que decaiu de apenas um dos inúmeros pedidos formulados —, é cabível a condenação exclusiva da parte autora ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

4. O afastamento da cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios não possui impacto jurídico ou econômico suficiente para afastar o critério legal da sucumbência mínima.

5. A existência de relação de consumo não implica modificação automática das regras de distribuição dos ônus sucumbenciais previstas no CPC, sobretudo ausente má-fé da parte ré ou prática abusiva reconhecida judicialmente.

6. Aplicação da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, que consolidaram o entendimento no sentido da aplicação literal do artigo 86, parágrafo único, do CPC em hipóteses de decaimento substancial da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento: “1. Configurada a sucumbência mínima da parte ré, impõe-se a manutenção da condenação exclusiva da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. A relação de consumo não afasta a aplicação das normas processuais sobre distribuição dos ônus da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2033292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; TJBA, EDcl na Apelação Cível n. 8014447-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 05/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.